Tribunal: TJES
Processo: 5007294-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007294-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILLA DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por VILLA DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos de Embargos à Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou a hipossuficiência financeira necessária para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, condiciona-se à demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, prevista no § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil, aplica-se exclusivamente à pessoa natural, exigindo-se da pessoa jurídica a efetiva comprovação da necessidade.

A apresentação de balancete analítico com resultado negativo e extratos de contas bancárias zeradas, desacompanhados da movimentação financeira correspondente, não constitui prova robusta e cabal da alegada hipossuficiência econômica.

O recolhimento espontâneo de custas processuais em outra demanda e de preparo recursal em agravo de instrumento anterior pela agravante demonstra comportamento contraditório que enfraquece a alegação de impossibilidade de arcar com os encargos do processo.

A natureza da atividade empresarial da agravante, uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) voltada a empreendimentos imobiliários, envolve ativos de valor considerável, ainda que não possuam liquidez imediata, o que reforça a necessidade de prova contundente da dificuldade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de prova robusta, cabal e atual da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, conforme o enunciado da Súmula nº 481 do STJ, não se aplicando a presunção de veracidade prevista no § 3º do art. 99 do CPC.

Documentos contábeis e extratos bancários isolados, sem a demonstração completa do fluxo financeiro da empresa, são insuficientes para comprovar a hipossuficiência econômica.

O pagamento de custas em outros processos pela pessoa jurídica que pleiteia a gratuidade de justiça configura comportamento contraditório que milita contra a alegação de necessidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007294-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VILLA DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

JU
IZ
: DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO
S

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VILLA DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 3ª Vara Cível, em EMBARGOS À EXECUÇÃO (Processo 5009913-49.2024.8.08.0011), cujo
decisum
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela demandante/agravante.

Em suas razões recursais, sustentou que “
não possui condições
financeiras de arcar com as custas processuais e demais encargos, razão pela qual faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.
”

Para tanto, asseverou que “
a ausência completa de receitas e operações desde fevereiro de 2023 evidencia a total impossibilidade da Agravante de arcar com os custos do processo
”, de modo que “
Negar o acesso à justiça em tais condições seria inadmissível, por configurar evidente cerceamento de defesa, diante da clara e documentada demonstração da necessidade da parte.
”

Destacou, ainda, que “
A análise do Balanço Patrimonial referente ao Exercício de 2024 (doc. 05) evidencia que a empresa encerrou o período com saldo negativo de R$ 7.121,70 (sete mil, cento e vinte e um reais e setenta centavos), demonstrando sua incapacidade de arcar com quaisquer encargos financeiros.
”

Neste viés,
pleiteou a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas na demanda originária e, ao final, a reforma da decisão recorrida para deferir-lhe a gratuidade da justiça.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Petição da agravante no Id. 16068563, acompanhada de documentos juntados nos Ids. 16068564, 16068565, 16068566, 16068567, 16068568 e 16068569.

Prefacialmente,
mister consignar, nos lindes da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, que “
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (STJ; REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Dito isso, antes de adentrar ao mérito propriamente dito, impõe-se a análise da documentação carreada pela Agravante em momento posterior à interposição do recurso, por meio da petição de id. 16068563.

A juntada de documentos em fase recursal é medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil, a saber, quando se tratar de documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapor-se a outros que foram produzidos nos autos.

Prescreve o referido dispositivo legal:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

No caso em tela, os documentos apresentados nos Ids. 16068564, 16068565, 16068566, 16068567, 16068568 e 16068569 – balanço patrimonial de 2024, ECF/IRPJ do ano-calendário 2024, balancetes de 2025 e extratos bancários – não se qualificam como "novos" na acepção jurídica do termo. Trata-se de documentação preexistente, que já estava ou deveria estar à disposição da Agravante quando do ajuizamento da ação originária e do requerimento inicial de gratuidade. Desta forma, a sua apresentação somente em sede recursal e, pior, meses após a interposição do recurso, configura tentativa de complementação do conjunto probatório que deveria ter sido formado na instância de origem.

Não se trata de fato novo, nem de documento para contrapor alegação surgida apenas em contrarrazões. A matéria – hipossuficiência financeira – é o cerne da questão desde o princípio, sendo ônus da Agravante instruir seu pedido com todos os elementos necessários desde a petição inicial.

Dessa forma, a documentação que acompanha a petição de id. 16068563 não pode ser conhecida, devendo a análise do mérito recursal se ater aos elementos probatórios que instruíram a petição inicial do agravo (ids. 13626696 a 13626701).

Posto isto,
não conheço dos documentos juntados nos Ids. 16068564, 16068565, 16068566, 16068567, 16068568 e 16068569.

F
ixadas estas premissas, é
cediço
que
com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/2015, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reproduzida na súmula nº 481, somente “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, sendo, portanto, insuficiente, para tal desiderato, a mera alegação formulada pela postulante, ainda que esta se encontre em processo de liquidação extrajudicial.

Em outras palavras, “
à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira - mesmo se em regime de liquidação extrajudicial ou falência -, não havendo falar em presunção de miserabilidade
” (STJ; AgRg no AREsp 570.332/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 14/11/2014).

Tal ocorre pois, repise-se,
“
a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
” (
STJ;
AgInt no AREsp n. 1.675.896/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 26/8/2022.)

Tal ilação é corroborada pela interpretação a
contrario sensu
do artigo 99, § 3º, do CPC/15, segundo o qual, tratando-se de pessoa jurídica, inexistiria presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada, exigindo-se a efetiva comprovação da necessidade,
in verbis
:

Artigo 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural
.

Nesse sentido, é também firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas é condicionada à comprovação de hipossuficiência econômica, não bastando a mera declaração. II.
Os documentos juntados não comprovam a real situação financeira da empresa, de modo que o agravante não demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, impondo-se a manutenção do indeferimento. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169006889, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO, COM BASE NA LEI Nº 6.024/74 – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
1 – Indefere-se o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por pessoa jurídica em liquidação extrajudicial, diante da não comprovação da hipossuficiência econômica bastante à concessão da benesse. Precedentes do STJ.
(...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 6149000702, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 29/07/2016)

Na hipótese, conquanto afirme
ser hipossuficiente
, a
agravante
não comprovou a
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais
, não se revelando suficiente para tal
a documentação de Id. 13626701, na qual é apresentado,
tão somente, o
saldo zerado de suas contas junto ao SICOOB e
BANCO DO BRASIL,
desacompanhado da movimentação bancária correlata; o mesmo aplicando-se ao
Balancete Analítico de 01.01.2025 a 30.04.2025,
no qual foi apurado débito de R$ 7.121,70; elementos insuficientes para demonstrar a
dita impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Tal compreensão é corroborada ao observar-se que a agravante efetuou o recolhimento espontâneo das custas processuais nos embargos à execução 5011564-53.2023.8.08.0011, no valor de R$ 11.424,70, bem como do preparo recursal no agravo de instrumento 5010939-52.2023.8.08.0000.

Não suficiente, note-se que a agravante é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) voltada a empreendimentos imobiliários, atividade que, por sua natureza, envolve ativos de valor considerável, ainda que não possuam liquidez imediata.

Reitero que a concessão da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional e depende de prova robusta, cabal e atual da insuficiência de recursos, ônus do qual a agravante não se desincumbiu a tempo e modo.

Assim, com base no conjunto probatório apresentado, não restou demonstrada a condição de hipossuficiência financeira que autorizaria a concessão do benefício pleiteado.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.